Tribunal: TJMT
Processo: 0014682-84.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0014682-84.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ERIKO SEBASTIAO DA SILVA MORAES - CPF: 821.633.321-87 (AGRAVANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO HOEPERS - CPF: 794.085.831-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 660 DO STF – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO À LUZ DA MATÉRIA IMPUGNADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

2. De acordo com o que foi definido no ARE 748.371RG/MT (Tema 660), não há repercussão geral quanto à ofensa ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LIV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios d
o contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ERIKO SEBASTIÃO DA SILVA MORAES

contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento do artigo 1.030, I, “a”. do CPC, pela incidência do Tema 660 do STF.

Nas razões recursais, o agravante sustenta violação
“A) Violação ao artigo 5o, LIV da constituição Federal, em razão do Princípio Do Devido Processo Legal - fato atípico – ausência de notas fiscais – ausência de prova que comprove a propriedade do denunciante – ausência de prova referente ao valor material envolvido – ausência de justa causa - ausente qualquer elemento que imponha a condenação, deve incidir, nestes casos, o princípio in dubio pro reo – inépcia da denúncia por ausência de requisitos mínimos; B) Violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, em razão do Princípio Da Ampla Defesa E Do Contraditório em face ao crime de receptação qualificada – art. 180, §1o, do código penal – para a receptação dolosa, é imprescindível que o agente tenha certeza da origem criminosa da coisa;

C) Violação ao artigo 1o, III, da Constituição Federal, em razão do Princípio Da Dignidade Da Pessoa Humana, a falta de segurança jurídica (requisito do Recurso Extraordinário), em face ao órgão acusador comprovar aquilo que alega (TJDF, Ap. 20070810012745-DF, j. 6.12.2012).”
(Id. 137296169)

O agravante argumenta, ainda, que o recurso extraordinário
“está com todos os requisitos necessários de admissibilidade para que possa ser admitido o recuso apresentado”,
razão pela qual a
“
r. decisão monocrática merece reparo, sendo certo que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses dos artigos 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.”
(Id. 137296169).

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, determinando-se o encaminhamento do recurso extraordinário ao STF.

Recurso tempestivo (Id. 137292686).

Contrarrazões (Id. 140669653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal
a quo
, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.
Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.
2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”.
(Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão negou seguimento ao recurso extraordinário ante a inexistência de repercussão geral no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660), consoante transcrição abaixo:

Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)

O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que, no julgamento do recurso
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.

Saliente-se, de início, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas e tão somente verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leading Case ARE-RG 748371
(Tema 660), decidiu pelo não reconhecimento da repercussão geral nos feitos em que se discute inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada.

Eis a ementa do julgado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia”. (ARE-RG 748.371, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 7/6/2013, DJe-148 DIVULG 31-7-2013 PUBLIC 1-8-2013)”.

Desse modo, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a”, 1a, figura, do CPC, segundo o qual
“Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral”.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante

deixou de rebater especificadamente a não demonstração e a inexistência de repercussão geral, não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão, ora agravada, sendo o caso de se manter a decisão que negou seguimento do recurso extraordinário, concernente a tese de violação ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ante a aplicação do Tema 660/STF.

Por derradeiro, determino a remessa dos autos à Secretaria da Vice-presidência deste Sodalício para análise do agravo ao STJ (Id. 137296166).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022